Tribunal: TJDFT
Processo: 0711182-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711182-77.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela d. Juíza de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização Por Dano Moral (processo no 0707501-45.2017.8.07.0018), ajuizada por ELIENE DE SOUZA SANTOS em desfavor do BRB-BANCO DE BRASILIA SA, em que foi pleiteado a justiça gratuita, bem como a condenação do requerido ao pagamento de R$ 700,00( setecentos reais) a título de danos materiais e R$ 2000,00 (dois mil reais) de dano moral. Esta relatora designou o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter, provisório, eventuais medidas urgentes (ID 2152274). Na decisão de ID 2152274 também foi determinada a suspensão do processo em razão da instauração de IRDR. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem verifica-se que o processo de origem já se encontra sentenciado, já tendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado do processo. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o conflito de competência, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada na origem, já que diante da extinção do processo principal pelo Juízo Suscitante, torna-se inócua a discussão quanto a incompetência por ele deflagrada. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do objeto do referido conflito de competência. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora